Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B2M Atacarejos Comércio Atacado e Varejo de Alimentos Ltda. (Atacadão Dia a Dia) contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 104582333 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado pelo agravante para impugnar ato administrativo imputado ao Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, processo n. 0707450-92.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada com o objetivo de expedir certidão positiva com efeito de negativa (CPND) referente aos parcelamentos tributários n. 7620002562, 7620002384, 7620002627, 7620001353 e 7620003674 no âmbito do Refis-DF2020. Nos termos da decisão agravada, a negativa da Administração tem por base o art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF2020, a qual condiciona a emissão da certidão de regularidade fiscal (i) ao pagamento do sinal de, no mínimo, 10% do valor parcelado; e (ii) à apresentação de títulos em valor suficiente para cobrir o débito remanescente. Diz a decisão que, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, o contribuinte, ao aderir ao Refis-DF2020 e optar por renegociar a dívida, necessariamente aceita todas as regras dispostas na lei, constituindo afronta ao princípio da boa-fé que, aproveitando-se da oportunidade oferecida pelo Estado para a regularização de suas dívidas fiscais, aceite as condições definidas em lei e, ao mesmo tempo, pretenda eximir-se do cumprimento dessas mesmas exigências para obter certidão de regularidade fiscal, em desacordo ao texto da lei. Pontua não ser permitido excluir a aplicação do art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, sob pena de se premiar conduta maliciosa do contribuinte que busca se aproveitar dos benefícios do programa de regularização de débitos, mas em desacordo com as regras que ele mesmo aceitou previamente. Sublinha que o fato de a Administração ter admitido o pedido de parcelamento não significa que todo o crédito parcelado tenha automaticamente sua exigibilidade suspensa e permita a expedição da certidão de regularidade fiscal, de maneira que a expedição da certidão, nesse caso, é condicionada ao pagamento de parte da dívida (mínimo de 10%) e oferecimento de precatórios que cubram todo o débito remanescente. Conclui, assim, não haver como se declarar inválida a lei local, sob a justificativa de afronta ao que prevê o art. 206 do CTN, porquanto a legislação federal não regula a forma como os entes federativos podem oferecer programas de incentivo à regularização de dívidas fiscais. Inconformado, o impetrante/agravante, em razões recursais (Id 29514047, pp. 3-12), noticia a concessão, em processo diverso, de medida liminar semelhante à pleiteada, na qual se determinou à autoridade coatora a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPND), mandado de segurança n. 0703468-70.2021.8.07.0018. Diz que a decisão visa a garantir a competitividade das empresas de modo isonômico, não havendo prejuízo ao agravado caso defira a medida da mesma forma. Menciona ter aderido aos parcelamentos tributários n. 7620002562, 7620002384, 7620002627, 7620001353 e 7620003674, estando em dias com os pagamentos. Argumenta que as parcelas vencidas se encontram quitadas e o saldo remanescente está suspenso, aguardando a compensação por meio de precatórios apresentados ao impetrado. Afirma não existir pendência com a parcela inicial ou com o quantitativo de precatórios necessários à quitação dos débitos, que constam administrativamente com a exigibilidade suspensa, de modo que não é legítima a insurgência da autoridade coatora quanto à sua regularidade fiscal. Ressalta ter solicitado ao impetrado a expedição de CPND, conforme requerimento administrativo n.o 20210922-190312, contudo, obteve como resposta o indeferimento da medida, ao argumento de que a liberação da certidão somente é autorizada após o pagamento do sinal e desde que o montante dos títulos seja suficiente para compensação com a totalidade do débito remanescente. Assinala que o indeferimento agride seu direito líquido e certo, porquanto está adimplente com o Refiz-DF 2020. Acentua que, sem a certidão pleiteada, estará excluído do mercado de atacarejos de alimentos do DF, visto que a expedição da certidão é necessária para assegurar a condição de atacadista regida pela Lei n. 5.005/2012 e de substituta tributária, consoante preconiza o Decreto Distrital n. 34.063/2012. Assevera que, mantido o indeferimento, de um mês para o outro, terá prejuízo imensurável, o que igualmente comprometerá a manutenção de empregos e todos os demais adjetivos constitucionais que possui. Esclarece ter cumprido as condições do art. 8o, § 7o da Lei Complementar 976/2020 em relação ao sinal de pagamento exigido, de maneira que a exigibilidade dos tributos estaria suspensa, nos termos do art. 206 do CTN. Cogita a ilegalidade do art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020 e do art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, porque impõem, como condição de liberação da certidão, que o montante dos precatórios ofertados seja suficiente para compensação de todo o débito remanescente. Expõe que a compensação se equipara ao recebimento de uma reclamação administrativa, o que enseja a suspensão prevista no art. 151, inc. III, do CTN, bem como que o débito tributário objeto do pedido de compensação teve o parcelamento deferido pela autoridade administrativa, o que também configura causa de suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, VI, do CTN. Cita julgados que respaldam seus argumentos. Conclui que a legislação distrital não está em consonância com a Constituição Federal, devendo ser declarada inconstitucional. Argumenta estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, aquele por conta dos argumentos de suspensão de exigibilidade, este por conta do possível prejuízo decorrente da descontinuidade da atividade comercial no segmento de atacarejo de alimentos no DF. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão liminar de provimento judicial que autorize a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmação da tutela liminar. O agravante não recolheu o preparo recursal na data da impetração, requerendo a juntada do comprovante em dia útil diante da interposição do recurso no plantão (Id 29514046). Distribuído o recurso em plantão judicial, o e. desembargador plantonista não reconheceu urgência para apreciação da liminar pela falta de demonstração do perecimento do direito alegado e determinou a conclusão ao relator para exame (Id 29520886). Intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal (Id 29713447), o agravante apresentou a guia de recolhimento ao Id 29718588. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, no bojo do mandado de segurança, é possível que o juízo ordene “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). No caso, tenho que nem a narrativa apresentada pela parte agravante nem os elementos de informação reunidos consubstanciam elementos evidenciadores dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal postulada. Explico. Como é consabido, o mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF[1] e encontra-se regulado pela Lei n. 12.016/2009. É instrumento processual em que se provoca a tutela jurisdicional em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, decorrente de ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua demonstração posteriormente mediante dilação probatória. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei Complementar Distrital n. 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, dispõe, em seu art. 8o, que a liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto no § 7o do artigo (10% do valor incentivado) e desde que o montante dos títulos (precatórios) ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente. Veja-se: Art. 8o Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b. § 1o Para efeito do caput, considera-se crédito líquido e certo aquele devidamente formalizado por meio de precatório judicial. § 2o O disposto no caput aplica-se aos débitos oriundos de declarações espontâneas ou de lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018. § 3o Quando houver incorreção no valor notificado para compensação, quando o precatório apresentado tiver valor passível de compensação inferior ao montante do débito, indicado por cálculo efetuado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF na forma da legislação, ou quando for tido como ineficaz ou inidôneo, o devedor é notificado para complementar o valor em espécie ou substituir o precatório, no prazo de 30 dias, contado da data da notificação. § 4o A compensação de que trata o caput deve ser requerida na forma do regulamento, no prazo de que trata o art. 5o, § 1o. § 5o Os precatórios judiciais apresentados para compensação cuja data de atualização seja anterior à data de opção de pagamento dos tributos devem ser atualizados automaticamente pela PGDF, até a data da opção, utilizando-se para tanto os índices adotados pelo órgão de origem ou sentença judicial do respectivo precatório. § 6o O precatório apresentado para compensação com tributos, quando for o caso, somente pode ser restituído ao interessado após quitação do respectivo crédito. § 7o A opção, na forma deste artigo, é condicionada ao pagamento em espécie de 10% do valor do débito incentivado, à vista ou parcelado em até 5 vezes, ressalvadas as hipóteses em que o titular originário do precatório seja o devedor do crédito tributário. § 8o A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, e a exclusão de eventual restrição do devedor junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo do pagamento de eventuais taxas e emolumentos, somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto no § 7o, ou de sua primeira parcela, e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente. (grifos nossos) Analisando o processo de referência, verifico que o agravante aderiu aos parcelamentos n. 7620002562, 7620002384, 7620002627, 7620001353 e 7620003674 no âmbito do Refis-DF 2020, para pagamento de débitos tributários em atraso (Ids 104387944-104387939 e 105200170 do processo de referência). Após a adesão, o agravante formulou, em 22/9/2021, o requerimento administrativo n.o 20210922-190312 a fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, a qual foi negada sob o fundamento de que: “a liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente” (Id 104387928, pp. 1-2, do processo de referência) A justificativa, de acordo com a resposta ao requerimento administrativo de expedição da certidão positiva com efeito de negativa apresentadas pela autoridade coatora (Id 104427290 do processo de referência), não negada pelo agravante é que: A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente. Pois bem. O impetrante/agravante, inconformado com a negativa de expedição da CPND, imputa ilegalidade ao art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020 e ao art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020 que instituíram o programa de incentivo fiscal Refis-DF 2020, porque, segundo sua argumentação, impõem como condição de liberação da certidão positiva com efeitos de negativa por ele pretendida, que o montante dos precatórios ofertados seja suficiente para compensação do débito remanescente. Diz ser dita exigência inconstitucional, porquanto a compensação se equipara ao recebimento de uma reclamação administrativa, o que enseja a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, inc. III, do CTN. E, sendo o parcelamento deferido, tal fato também configura causa de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, possibilitando a expedição da certidão. Sem razão. Nos termos do art. 155-A, caput, do CTN, a concessão de parcelamento tributário será efetivada na forma e condição estabelecidas em lei específica. Subsidiariamente, aplicam-se as disposições concernentes à moratória ao parcelamento tributário, nos termos do § 2o do referido art. 155-A do CTN. O art. 153 do CTN, dispõe sobre condições e garantias que devem ser exigidas do contribuinte/responsável para a concessão da moratória. Confiram-se: Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) § 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) § 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) § 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: I - o prazo de duração do favor; II - as condições da concessão do favor em caráter individual; III - sendo caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual; c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. (grifos nossos) A imposição de condições ao parcelamento é providência legalmente prevista. Não vislumbro manifesta ilegalidade na previsão do art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020 e do art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, porque é válida a exigência de apresentação de precatórios em montante suficiente para assegurar a compensação do débito remanescente pela harmonia com a normatização disposta no Código Tributário Nacional. É nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, de que destaco o seguinte acórdão, resumido em sua ementa: TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LIMITE FINANCEIRO MÁXIMO. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 15/2009. ILEGALIDADE. 1. O art. 155-A do CTN dispõe que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, enquanto o art. 153 do CTN, aplicado subsidiariamente ao parcelamento, estabelece que "a lei" especificará i) o prazo do benefício, ii) as condições da concessão do favor em caráter individual e iii) sendo o caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual e c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. 2. A concessão do parcelamento deve estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo autorização para que atos infralegais, como portarias, tratem de requisitos não previstos na lei de regência do benefício. 3. Os arts. 11 e 13 da Lei n. 10.522/2002 delegam ao Ministro da Fazenda a atribuição para estabelecer limites e condições para o parcelamento exclusivamente quanto ao valor da prestação mínima e à apresentação de garantias, não havendo autorização para a regulamentação de limite financeiro máximo do crédito tributário para sua inclusão no parcelamento. 4. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu pela ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 15/2009, tendo em vista não haver limites de valores no art. 14-C da Lei n. 10.522/2002. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. (REsp 1739641/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) Os fundamentos da decisão agravada encontram correspondência na legislação considerada e confirmação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque se ateve ao sentido teleológico da condição estipulada no programa de refinanciamento tributário. Vejamos: “(...) o contribuinte, ao optar por renegociar a dívida, necessariamente aceita todas as regras dispostas na lei de regência. Por isso, constitui afronta ao princípio da boa fé que o contribuinte, aproveitando-se da oportunidade oferecida pelo Estado para a regularização de dívidas fiscais, aceite as condições definidas em lei para tanto e, ao mesmo tempo, pretenda eximir-se do cumprimento dessas mesmas exigências para obter certidão de regularidade fiscal, em desacordo frontal ao texto da lei. Vale dizer, se o impetrante não pretende se submeter às regras definidas na Lei Complementar Distrital 976/2020, uma orientação ética da conduta indicaria a não adesão ao programa. Por isso, não se pode excluir a aplicação do art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, sob pena de premiar conduta maliciosa do contribuinte que busca se aproveitar dos benefícios do programa de regularização de débitos, mas em desacordo com as regras que ele mesmo aceitou previamente.” O art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020 e o art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, que o regulamenta, ao estipularem a obrigatoriedade de apresentação de precatórios suficientes para compensação do débito remanescente, sendo essa condição para se emitir a CPND, guarda conformidade com o princípio da legalidade tributária, estando em consonância com a legislação geral que validamente estipula circunstâncias condicionantes aptas a estimularem o adimplemento da obrigação tributária em atraso. Aliás, no que tange à discussão judicial sobre as condições estipuladas no programa, cabe relembrar que o art. 5o, I a IV, da lei complementar distrital n. 976/2020 estipula que a adesão ao programa fica condicionada (i) à desistência ou renúncia sobre eventual direito de ação judicial ou discussão administrativa relativa ao débito e aos critérios de atualização, bem como (ii) à aceitação irrestrita de todas as condições estipuladas na lei e no regulamento. Transcrevo abaixo o dispositivo: Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: I – quando for o caso, ao recolhimento do valor constante de documento a ser emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que deve informar o débito incentivado, o desconto concedido e a data-limite para o pagamento; II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; IV – à apresentação, se for o caso, de procuração com poderes específicos do devedor. O programa, portanto, tem seu regramento amparado em lei e a adesão do contribuinte implica renúncia em relação a qualquer procedimento judicial ou administrativo para discutir as condições ali previstas. Está, pois, amparado o óbice erigido à emissão de CPND para o contribuinte/agravante que, pretendendo pagar o débito com precatórios, não os apresenta em quantidade suficiente a garantir a compensação da totalidade do débito remanescente. Desse modo, pendente a condição válida determinada pela lei específica aplicada à relação entabulada pelo recorrente com o Distrito Federal, porque não oferecidos títulos (precatórios) em valor bastante para a compensação integral do débito remanescente ao pagamento da parcela inicial de 10% do crédito exigido, mesmo que se referiram a prestações vincendas do parcelamento ao qual aderiu, inviável o reconhecimento do direito à obtenção da certidão positiva com efeito de negativa dos débitos tributários. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. TJDFT tem entendido ser uma postura contraditória, que malfere a tutela da confiança e da eticidade, a de se aderir ao programa para dele se beneficiar e, posteriormente, discutir, ao arrepio da renúncia prévia formulada, as condições estabelecidas no regramento. Vejamos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDIÇÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Complementar Distrital no 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF 2020, possui expressa e clara previsão legal de que a adesão ao programa fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, de qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado, incluindo debate sobre critérios prévios de atualização de débitos distritais, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas, constituindo ainda a formalização da adesão, operada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, nos termos do art. 5o, incisos II, III e §§ 2o e 5o. 2. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo faculdade às empresas que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens legalmente oferecidas. Se a empresa discorda dos critérios de atualização e valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, incumbe-se abdicar de aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário devido. 3. Se a empresa, mesmo ciente e discordante dos cálculos do Poder Público no âmbito do REFIS, opta por aderir livre e voluntariamente ao seu pagamento, para usufruir dos benefícios lhe concedidos, tem-se descabido e incoerente socorrer-se posteriormente do Judiciário para o fim de rediscutir os critérios de atualização do crédito tributário, sob pena de acarretar evidente comportamento contraditório. 4. Em se tratando de direito disponível, com expressa previsão da condição legal para o parcelamento, assumida pela parte, não se vislumbra qualquer nulidade no ato de adesão pela empresa a ensejar a discussão judicial, sob pena, inclusive, de se negar aplicação de legislação atual, válida, vigente e específica. 5. Reexame necessário e apelo conhecidos e providos. (Acórdão 1337828, 07084081520208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. EXTINÇÃO POR RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO E CONFISSÃO DA DÍVIDA IMPUGNADA. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À AUTORA. ADEQUAÇÃO. ART. 90, CAPUT, DO CPC E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. não comporta acolhimento o pedido de isenção do ônus sucumbencial vindicado pela apelante, com fulcro no art. 90, § 3o, do CPC, que trata dos casos de extinção do feito por composição entre as partes, dispondo apenas sobre isenção das custas processuais. 2. Não houve transação no caso dos autos, mas confissão do débito fiscal que a apelante pretendia desconstituir pelo ajuizamento da presente ação de conhecimento, o que lhe impõe o dever de arcar com o ônus de sucumbência, nos termos do caput do art. 90, caput, do CPC, que dispõe: "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. " 3. Apesar de impugnar judicialmente o débito fiscal, a recorrente aderiu ao benefício de parcelamento administrativo, instituído pela Lei Complementar Distrital no 976/2020, o que importa em confissão da dívida e renúncia expressa ao direito de questioná-la em Juízo, nos termos do art. 5o, II, do referido diploma legal, o que justifica a condenação do ônus de sucumbência, também em razão do princípio da causalidade. 4. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1357860, 00227120220168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, II, CPC) IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ENCONÔMICO. ESTIMATIVA. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE CRÉDITO FISCAL. PARCELAMENTO PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL - REFIS/DF. LEI DISTRITAL No 5.463/2015. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CRÉDITO NA VIA JUDICIAL E/OU ADMINISTRATIVA. DIREITO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA PARA FAZENDA PÚBLICA. 1. Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo de crédito fazendário com a aplicação dos encargos moratórios previstos na Lei Complementar no 943/2018. 2. Não se tratando de sentença proferida em desfavor do Distrito Federal (artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil), não merece conhecimento a remessa necessária. 3. Segundo se extrai da inicial a pretensão deduzida nestes autos se restringe ao pedido de recálculo da dívida existente anteriormente à consolidação do Parcelamento autorizado no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS/DF. O douto sentenciante, contudo, entendeu que "O ponto controvertido da demanda consiste em saber se há obrigatoriedade por parte do Poder Público em promover os cálculos dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vincendas de débitos tributários pagos com base no REFIS/DF, na data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018" (pág. 02 do ID 14923220). Portanto, a sentença ora impugnada incorreu em julgamento extra petita, causa de nulidade absoluta, o que impõe a sua cassação. 4. Tratando-se da hipótese prevista no artigo 1.013, inciso II, do Código de Processo Civil (causa madura) impõe-se passar ao julgamento do mérito e demais questões ventiladas pelas partes. 5. Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve coincidir com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico que a parte postulante busca auferir. Tal valor serve tanto como parâmetro para definição do valor das custas iniciais do processo, como para o arbitramento dos honorários da sucumbência. Não se exige, nessa fase embrionária do processo, a indicação precisa do exato montante que será auferido pelo autor em caso de vitória, mas tão somente um valor definido (art. 291 do CPC). 6. A formalização do requerimento de adesão ao programa do REFIS/DF implica a renúncia expressa pelo contribuinte quanto a eventual futura discussão, tanto na via judicial como administrativa, relativamente aos créditos incentivados pelo Programa. Tal declaração possui eficácia preclusiva, o que impede a análise e acolhimento do pleito de recálculo da dívida existente antes do parcelamento incentivado pelo REFIS/DF, com base nos novos critérios adotados pela Lei Complementar no 943/2018, sob pena de violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, prevista no art. 187 do Código Civil, que regula as relações jurídicas em geral e que repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade e que, portanto, não podem ser admitidos. Incidência do fenômeno do venire contra factum proprium. 7. Remessa necessária não conhecida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para cassar a sentença. No mérito, julgado improcedentes os pedidos iniciais. (Acórdão 1265053, 07059627320198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Tal entendimento também é sufragado pelo c. STJ, conforme pode-se vislumbrar do aresto abaixo: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. ADESÃO. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO LEGAL. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A DÍVIDA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS - constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1652766 SP 2017/0016917-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017) (grifos nossos) Não vislumbro, em consequência, a manifesta ilegalidade do ato administrativo fustigado que, em requerimento administrativo, concluiu não ser possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa pleiteada pela impetrante/agravante, dada a insuficiência da oferta de títulos (precatório) que assegurem a compensação integral do débito remanescente. Tampouco diviso equívoco na fundamentação da decisão agravada no tocante ao indeferimento da liminar requerida pelo recorrente no mandado de segurança, porquanto o entendimento expresso está afinado com a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado para a antecipação da tutela recursal pretendida nas razões recursais. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “No que tange ao periculum in mora, a Agravante perderia competitividade distrital e nacional que ocasionaria na impossibilidade de continuidade de sua atividade comercial, pois a ausência da referida certidão tributária, a exclui da sistemática diferida de apuração de impostos regida pela Lei no 5005/2012 e a condição de substituta tributária, consoante no 34.063/2012.”, (Id 29514047, p. 10) lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, do atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de determinar, liminarmente, a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa em descompasso com o regramento do Refis-DF 2020. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;